Tribunal: STF
Processo: RHC 85024
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-23
Data de publicação: 2005-11-23

Ementa:
EXECUÇÃO PROVISÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA NO SEGUNDO GRAU DE
JURISDIÇÃO.
1.      Confirmada a condenação, em segundo grau de
jurisdição, e considerando que os recursos, eventualmente cabíveis,
especial e extraordinário, não têm efeito suspensivo, legítima é a
expedição do mandado de prisão.
2.      RHC improvido.